Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELEKTROLAND SAVUNMA SANAYI ANONIN IRKETI (agravante/impetrante) em face da decisão interlocutória (ID 261580277) proferida no mandado de segurança no 0716454-17.2025.8.07.0018, proposto contra CEL. QOPM HERBERT DE ALMEIDA JARDIM e CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA (agravadas/autoridade coatora), TC QOPM LEANDRO RODRIGUES DOROTEU (agravadas/autoridade coatora) e DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a concessão da tutela de urgência in limine requerida, nos seguintes termos: (...) É o relatório. Decido. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. No presente caso, em análise perfunctória própria desta fase processual, verifico que a pretensão da impetrante não preenche os requisitos necessários para a intervenção judicial imediata no trâmite administrativo. Inicialmente, no que tange à relevância do fundamento, importa destacar que a Administração Pública detém o poder-dever de zelar pela urbanidade e pela dignidade dos seus procedimentos, cabendo-lhe apurar condutas que, em tese, exorbitem o direito de crítica técnica e alcancem a honra funcional de seus agentes, conforme previsto no artigo 88, inciso III, da Lei no 8.666/93. O Judiciário, no controle dos atos disciplinares e sancionatórios, deve limitar-se à análise da legalidade e do devido processo legal, sendo-lhe vedado substituir-se à comissão processante no juízo de valor sobre a gravidade das expressões utilizadas, salvo em casos de ilegalidade teratológica que não se vislumbra de plano. Ademais, no tocante ao risco de ineficácia da medida, observo que a impetrante não demonstrou a existência de perigo de dano atual e iminente que justifique o sobrestamento do feito. A mera instauração de um Processo Administrativo de Responsabilização não configura, por si só, uma lesão ao direito da empresa, uma vez que a aplicação de qualquer sanção — especialmente a declaração de inidoneidade — depende do exaurimento do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. Eventuais falhas operacionais, como a alegada inoperância do canal de e-mail para protocolo de defesas, podem ser objeto de saneamento e controle pelas próprias autoridades coatoras após a prestação de informações, não havendo comprovação de que o prejuízo ao contraditório seja irreversível ao ponto de exigir a paralisação total do procedimento antes mesmo da oitiva da autoridade impetrada. A continuidade do processo sancionatório é necessária para a elucidação dos fatos e não impede que, caso se reconheça ao final uma nulidade processual ou vício de motivação, o ato punitivo seja integralmente anulado por este Juízo. Portanto, a prudência recomenda o aguardo das informações para que se compreenda a dinâmica dos atos impugnados sob a ótica do interesse público e da autotutela administrativa. À visto do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. (...) Em suas razões recursais (ID 80189630), o agravante/impetrante alega, em síntese, que impetrou mandado de segurança visando à suspensão do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) no 00054-00170254/2025-61, instaurado pela Polícia Militar do Distrito Federal, o qual foi indeferido liminarmente pelo juízo de origem. Alega cerceamento de defesa consubstanciado na notificação inicial desacompanhada de documentos essenciais e na inoperância do e-mail institucional da PMDF, que impediu o protocolo tempestivo da defesa, conforme provas de erro de entrega anexas. Aduz que a autoridade coatora declarou o transcurso do prazo in albis enquanto o próprio canal oficial de comunicação permanece inoperante. Sustenta, ainda, ilegalidade material consistente em erro de subsunção, ao transformar críticas técnicas em sede recursal em infração disciplinar. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão imediata do PAR e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparado (ID 260111784). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento tutela de urgência pleiteada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que subsistem demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, após propiciar-se à parte contrária a devida apresentação do contraditório, circunstância essencial à observância do princípio da ampla defesa, evitando-se interpretação controvertida da matéria. As alegadas falhas operacionais quanto à inoperância do canal eletrônico destinado ao protocolo de defesas administrativas não se afiguram, nesta fase processual, como vício insanável apto a justificar a imediata paralisação do procedimento sancionatório. Tratando-se de questão atinente ao regular processamento da apuração administrativa, impõe-se aguardar a prestação de informações pela autoridade coatora, momento em que se poderá aferir, com a necessária segurança, se houve efetivo comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa ou se a irregularidade admite correção pelos próprios mecanismos de controle interno da Administração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se os agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator